Tribunal: TJSP
Processo: 2231182-88.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Reinaldo Miluzzi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Interposição contra decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo pretendido no agravo de instrumento – Ausência de argumentos novos capazes de alterar a convicção – Recurso não provido

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000931393
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2231182-88.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Martinópolis, em que é agravante
E. FERRAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS LTDA EPP e
Interessado
ASSOCIAÇÃO
COMERCIAL
E
EMPRESARIAL
DE
MARTINÓPOLIS, é agravado MUNICIPIO DE MARTINOPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY
ROMANO DOS REIS (Presidente sem voto), MARIA OLÍVIA ALVES E
EVARISTO DOS SANTOS.
São Paulo, 13 de novembro de 2020.
REINALDO MILUZZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231182-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31423 – M.
2
6a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
AGRV.No: 2231182-88.2020.8.26.0000/50000
AGTE. : E. FERRAZ COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS
LTDA EPP.
AGDO. : MUNICÍPIO DE MARTINÓPOLIS
COMARCA: MARTINÓPOLIS 1a VARA
JUIZ : VANDICKSON SOARES EMÍDIO
VOTO No 31423
EMENTA
AGRAVO INTERNO
Interposição contra
decisão monocrática que deferiu o efeito suspensivo
pretendido no agravo de instrumento
Ausência de
argumentos novos capazes de alterar a convicção

Recurso não provido
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo interno interposto contra a decisão
monocrática de fls. 111/112, desta relatoria, que concedeu o efeito
suspensivo pretendido pelo ora agravado, mantendo a restrição de horário
de funcionamento trazida pelo art. 60, III, e parágrafo 4o, da Lei Municipal no
2.230/2000.
Sustenta a agravante, em síntese, ter demonstrado o
preenchimento dos requisitos para concessão da tutela antecipada, para
suspender, com relação à autora, a restrição de horário de funcionamento
trazida pelo art. 60, III, e parágrafo 4o, da Lei Municipal no 2.230/2000, até o
julgamento de mérito da demanda principal, autorizando que a requerente
possa exercer ininterruptamente seu objeto social, 7 dias por semana, 24
horas por dia, independentemente de regime de plantão escalonado
estabelecido pelo Município réu. Argumenta que o ato municipal de restrição
dos horários de funcionamento da empresa ofende a livre iniciativa, livre
concorrência e viola o livre exercício de trabalho e profissão.
Recurso tempestivo e respondido (fls. 21/53)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231182-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31423 – M.
3
FUNDAMENTOS
O recurso não comporta provimento.
Não haì motivo para reverter a decisão de recebimento
do agravo de instrumento, com efeito suspensivo, não obstante as razões
postas neste agravo interno.
Como já destacado no despacho ora agravado desta
relatoria, não há elementos suficientes nos autos que indiquem a
probabilidade do direito alegado pela autora, ora agravante.
Isso porque a competência do Município para instituir
leis a respeito dos horários de funcionamento do comércio, incluindo as
farmácias e drogarias, é matéria pacificada nos tribunais superiores, por se
tratar de assunto de interesse local, a teor do que dispõe o art. 30, I, da
Constituição.
Nesse sentido, precedentes deste Tribunal:
APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA Lei municipal que estabelece
horário de funcionamento em regime de plantão das farmácias e drogarias
Possibilidade Interesse local Pretensão da impetrante em não se submeter
ao horário de funcionamento estabelecido pelo legislador municipal

Competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento do
comércio
CF, art. 30, e Súmula Vinculante no 38
Princípios da livre
concorrência, da isonomia e da liberdade de trabalho não atingidos por referida
regulamentação

Ordenação
da
atividade
urbana

Precedentes
jurisprudenciais
Segurança denegada
mantida
Recurso desprovido.
(Apelação Cível 1001763-83.2019.8.26.0315; Relator (a): Ponte Neto; Órgão
Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 28/09/2020)
REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL.
Pretensão do impetrante de não se submeter ao horário de funcionamento das
farmácias/drogarias estabelecido pela Lei Municipal de Monte Alto no
3.133/2015. Concessão da segurança na origem. Reforma que se impõe.
Competência do Município para regulamentar o horário de funcionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231182-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31423 – M.
4
comércio, considerado de interesse local, nos termos do art. 30, I da
Constituição Federal. Entendimento pacífico da Corte Suprema. Aplicação das
Súmulas no 419 e 645 e da Súmula Vinculante no 38, do STF. Lei no 13.874/19,
que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, a ser
interpretada de acordo com o conjunto normativo existente, incluindo-se as
regras atinentes ao direito público. Ausência de ofensa aos princípios da
isonomia e livre concorrência. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.
Sentença reformada para denegar a segurança. Recursos providos. (Apelação
Cível 1001341-12.2020.8.26.0368; Relator (a): Djalma Lofrano Filho; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Data do Julgamento: 24/09/2020)
REEXAME NECESSÁRIO. Interposição obrigatória, nos termos do art. 14, § 1o,
da Lei no 12.016/09. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. Assistência simples.
Pretensão da Associação apelante de inclusão como assistente simples nos
autos. Impossibilidade. Ausência de interesse jurídico que justifique o pedido.
Inteligência do art. 119 do NCPC. Recurso não conhecido. MANDADO DE
SEGURANÇA. Farmácias e drogarias. Lei Municipal que estabelece horário de
funcionamento. Possibilidade. Interesse local. Plantões instituídos com o
objetivo de garantir ao consumidor o atendimento de suas necessidades
emergenciais e de evitar a dominação do mercado por oligopólio. Princípios da
livre concorrência, da isonomia e da liberdade de trabalho não atingidos por
referida regulamentação. Inteligência das Súmulas 419 e 645 do E. STF e da
Súmula Vinculante 38. Precedentes. Reexame necessário e recurso voluntário
providos. (Apelação Cível 1001682-27.2019.8.26.0480; Relator (a): Claudio
Augusto Pedrassi; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Data do
Julgamento: 18/05/2020)
E desta Câmara:
MANDADO DE SEGURANÇA
Município de Monte Alto
Pretensão da
impetrante à autorização de funcionamento da filial da rede de drogaria em
horário estendido Impossibilidade Lei Municipal no 3.132/2015, que restringe
o horário de funcionamento de farmácias e institui plantões Competência dos
Municípios para fixar horário de funcionamento de farmácias e drogarias

Matéria pacificada no Supremo Tribunal Federal Assunto de interesse local,
nos termos do art. 30, I, da Constituição Plantões que foram instituídos com o
fim de garantir aos consumidores o atendimento para suprir suas necessidades
de aquisição de medicamentos e insumos nos casos de emergência Medida
que trata de maneira igualitária as farmácias e drogarias e que evita a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231182-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31423 – M.
5
dominação do mercado por oligopólio Precedentes desta Câmara e da Corte
Sentença de concessão da segurança
Recursos providos (Apelação /
Remessa Necessária 1000008-06.2019.8.26.0612; de minha relatoria; Data do
Julgamento: 08/09/2020)
Outrossim, impende anotar que o E. Supremo Tribunal
Federal editou as Súmula nos 419 e 645 que dispõem:
Súmula no 419: “Os municípios têm competência para regular o
horário do comércio local, desde que não infrinjam leis estaduais
ou federais válidas.”
Súmula no 645: “É competente o Município para fixar o horário de
funcionamento de estabelecimento comercial.”
E tal previsão encontra-se reafirmada com a edição da
Súmula Vinculante no 38, que prevê:
“É competente o município para fixar o horário de funcionamento
de estabelecimento comercial.”
Daí porque os plantões previstos não implicam afronta
aos princípios da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do
direito à saúde, dentre outros.
É que os plantões foram instituídos com o fim de
garantir aos consumidores o atendimento para suprir suas necessidades de
aquisição de medicamentos e insumos em casos de emergência, além de
permitir que as farmácias e drogarias atuem de maneira igualitária nos
períodos definidos na lei em apreço e de evitar a dominação do mercado por
oligopólio
Assim sendo, deve prevalecer a concessão do efeito
suspensivo para manter a restrição de horário de funcionamento trazida pelo
art. 60, III, e parágrafo 4o, da Lei Municipal no 2.230/2000, até o julgamento
de mérito do agravo de instrumento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2231182-88.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 31423 – M.
6
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
REINALDO MILUZZI
Relator